Tribunal: CARF
Processo: 13161.720170/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720170/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIA GARCIA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado.
A não apresentação de laudo conforme a NBR 14653-3 ou substitutivo que
preencha os mesmos requisitos, não constitui elemento válido e idôneo para
rever o Valor da Terra Nua arbitrado pelo SIPT em imóvel rural com Aptidão
Agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 85/89, exercício 2004, que apurou imposto devido por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720170/2007-98
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720170/2007-98

recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Paraíso e Progresso", cadastrado na RFB, sob o n°
0.327.047-5, com área de 8.551,8 ha, localizado no Município de Naviraí – MS, em virtude de
Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da Notificação de Lançamento as seguintes informações:
O VTN foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra –
SIPT da RFB, por aptidão agrícola (tela à fl. 84).
Conforme NBR 14653-3:2004, item 9.2.3.1, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), se houver maioria de dados de mercado do tipo opinião, fica caracterizado o
grau I. No presente caso, conforme laudo apresentado, a maioria dos dados de mercado foram do
tipo opinião (4 dos 5 elementos da amostra são opiniões de especialistas, f1.14 a 16 do laudo).
Desta forma, ficou comprovado, quanto à fundamentação, a falta de grau II.
Em impugnação apresentada às fls. 92/97, a contribuinte alega que apresentou
laudo com grau de precisão II, explica a composição do imóvel afirmando que as benfeitorias
ocupam mais de 90% do valor da terra nua, que há disputa indígena sobre o imóvel, o que reduz
seu valor de mercado, que o imposto mínimo é de dez reais, que a portaria que estabelece o SIPT
é contrária à Lei 9.393/96.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-19.231
de fls. 130/138, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercicio:2004
NIRF: 0.327.047-5 - Fazenda Paraiso e Progresso
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no
Sistema de Pregos de Terras - SIPT, somente pode modificado quando
apresentado laudo técnico de avaliação que atenda satisfatoriamente aos
requisitos da NBR n° 14.653, cuja observância é exigível para todas as
manifestações técnicas escritas vinculadas â engenharia de avaliações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 30/12/09 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 142), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/1/09, fls. 143/148, que contém, em síntese:
Em preliminar, argui a desnecessidade de depósito prévio.
Afirma que declarou VTN com fundamento na NBR 14.653-3, no grau de
precisão II.
Explica a situação do imóvel, composição e que é alvo de disputas indígenas.
Apresenta histórico sobre a legislação do ITR e VTN.
Alega que o lançamento de ofício somente pode ocorrer nos casos de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, o que não ocorreu.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720170/2007-98

Diz que a Portaria 447/02 que criou o SIPT não tem o condão de modificar a Lei
9.393/96, não podendo ser aplicada.
Entende que o art. 14 da Lei 9.393/96 só tem aplicação nos casos de falta de
entrega da DIAT ou DIAC, prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, ou
subavaliações.
Aduz que o laudo apresentado foi elaborado dentro das técnicas exigidas em lei.
Requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Com razão o recorrente ao afirmar a desnecessidade de depósito recursal. Assim,
será apreciado o recurso apresentado.
MÉRITO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Como o ITR está submetido ao lançamento por homologação, ele se submete à
posterior verificação por parte da autoridade administrativa tributária, que irá determinar sua
regularidade e poderá homologá-lo ou não.
Assim, cabe ao contribuinte, quando intimado, comprovar por meio de
documentação hábil os valores declarados, sob pena de revisão de ofício do lançamento,
conforme determina o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
(grifo nosso)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720170/2007-98

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Vê-se, portanto, que a despeito de ter sido entregue a declaração, a autoridade
fiscal pode e deve revisar os valores declarados, podendo não homologar a declaração e lançar
de ofício os valores que entender devidos.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Para a comprovação do VTN declarado, faz-se necessário a apresentação de laudo
de avaliação do imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de precisão II, contendo a apuração do
Valor da Terra Nua – VTN, contudo, regularmente intimado, o contribuinte não o apresentou.
A fiscalização considerou que o documento apresentado tem grau de precisão I e,
por isso, não foi aceito. A falta de grau II de precisão diminui a qualidade do trabalho e força
probante como laudo.
O trabalho realizado pode ser aceito como parecer técnico (item 9.1.2 da NBR
14.653-3), para fins de apuração do VTN. Entretanto, referido parecer não vincula a
administração.
Assim, o VTN foi devidamente apurado tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Ao contrário do que alega a recorrente, o SIPT adota os valores levantados pelas
secretarias de agricultura dos estados ou municípios, totalmente de acordo com o § 1o do art. 14,
acima citado e destacado.
Desta forma, não se apresenta a ilegalidade arguida.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720170/2007-98

Para afastar o arbitramento efetuado, poderia a recorrente ter apresentado novo
laudo, com grau II de precisão, o que não foi feito.
Sendo assim, não tendo a contribuinte se desincumbido satisfatoriamente da prova
do valor da terra nua da propriedade rural em questão, deixando de estabelecer que o valor
apresentado é, indubitavelmente, o mais adequado para refletir o preço de mercado das terras em
1/1/2004, deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei
9.393/96.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital